Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005648-53.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANA MORETE DA ROSA DIAS TOCCHETTO - CPF: 423.177.200-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE CARRA - CPF: 377.143.500-59 (EMBARGADO), JOAO VICENTE DE BONA - CPF: 188.973.390-34 (EMBARGANTE), ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO), ORIANA TOCCHETTO - CPF: 511.404.110-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada e restabelecer liminar anteriormente concedida em ação de interdito proibitório, por entender indevida a revogação da tutela possessória sem demonstração de fato novo ou alteração relevante do quadro probatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de enfrentar expressamente a tese de renovação automática da relação contratual agrária, com
fundamento no artigo 95, IV, da Lei n. 4.504/1964 (Estatuto da Terra).

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia devolvida ao colegiado, consignando que a revogação da tutela possessória somente seria admissível diante de alteração superveniente do contexto fático-probatório, circunstância não verificada nos autos.

5. A ausência de manifestação expressa sobre tese jurídica invocada pela parte, quando existente fundamentação bastante para solução da controvérsia, não configura omissão apta ao manejo dos aclaratórios.

6. Evidenciada a pretensão de reexame da matéria já decidida, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração opostos com o propósito de rediscutir matéria já decidida, ainda que sob o argumento de ausência de enfrentamento expresso de tese jurídica, quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente à solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei n. 4.504/1964, art. 95, IV.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
que, por maioria, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada e restabelecer a liminar anteriormente concedida em
I
nterdito
P
roibitório.

O embargante s
ustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que o voto condutor deixou de enfrentar a incidência do artigo 95, IV, do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964), segundo o qual, ausente notificação premonitória, haveria renovação automática da relação contratual, circunstância que, em sua ótica, legitimaria a manutenção da posse em seu favor.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, sob o fundamento de que não houve enfrentamento da tese relativa à renovação automática do contrato agrário, com fundamento no artigo 95, IV, do Estatuto da Terra.

Os Embargos de Declaração, contudo, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida ao colegiado, assentando que a revogação da tutela anteriormente deferida não poderia subsistir sem demonstração de fato novo ou alteração relevante do quadro probatório, fundamento determinante para o restabelecimento da liminar possessória.

Constou expressamente do voto condutor:

“Nesse contexto, a posterior revogação da medida somente seria legítima se amparada em alteração relevante do quadro fático ou probatório, o que não se verifica nos autos.”

E ainda:

“Contudo, não houve indicação de fato novo, tampouco de fragilidade superveniente das provas anteriormente analisadas, limitando-se o ato judicial impugnado a reformular entendimento já consolidado, sem base fática nova que o justifique.”

Verifica-se, portanto, que a controvérsia foi decidida a partir de fundamento jurídico suficiente e adequado ao deslinde da questão recursal.

A insurgência, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e inequívoca tentativa
de rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Portanto
, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

Quanto a eventual propósito de prequestionamento, os embargos declaratórios não se prestam a compelir o órgão julgador a reexaminar fundamentos já apreciados apenas para viabilizar futura interposição de recurso.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026